Tribunal: TJPA
Processo: 0809021-39.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809021-39.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO, ANTE A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 1.012, § 4º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período vinte e um a vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 28 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto pela
SINART - Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda contra decisão da minha lavra (id. 2420946 – págs. 1/3), em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, diante dos fundamentos a seguir apresentados:

“...

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o pedido de efeito suspensivo formulado pelo recorrente.

O Novo Código de Processo Civil/2015 em seu art. 1019, inciso I, assim prevê:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso
ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” (grifo nosso)

Acerca dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo no Novo CPC, o doutrinador Luiz Guilherme Marioni
[1]
expõe que:

“Efeito Suspensivo. O agravo não tem, em regra, efeito suspensivo. Pode o relator, contudo, suspender liminarmente a decisão recorrida, atribuindo efeito suspensivo ao recurso até ulterior julgamento (art. 1.019, I, CPC).
Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo são aqueles mencionados no art. 1.012, §4º, do CPC – analogicamente aplicável
. A outorga de efeito suspensivo é a medida adequada quando se pretende simplesmente suspender os efeitos da decisão recorrida. O relator não pode agregar efeito suspensivo de ofício, sendo imprescindível o requerimento da parte (analogicamente, art. 1.012, §3º, CPC). Deferido efeito suspensivo, deve o relator comunicar ao juiz da causa a sua decisão.”.

Pois bem, segundo a lição doutrinária acima transcrita, para o deferimento ou não do efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento deve-se aplicar, analogicamente, os requisitos previstos no art. 1.012, §4º do NCPC, que assim estabelece:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 4
o
Nas hipóteses do § 1
o
, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”.

Conforme se extrai do supratranscrito artigo, para a concessão do efeito suspensivo, o relator deverá observar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passo ao exame dos requisitos mencionados.

De plano, verifico não assistir razão ao agravante, neste momento, uma vez que não se mostra incontestável o requisito da relevância da fundamentação.

Com efeito, o requisito do “
fumus boni iuris
” não diviso configurado, de pronto, na questão sob exame, tendo em vista que a probabilidade de deferimento futuro da pretensão meritória não surge incontestável, “
in casu
”, porquanto a matéria posta em discussão mostra-se controversa, estando a merecer maiores ilações, o que só será possível se estabelecido o contraditório.

Posto isso, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO.

Intime-se o Agravado para apresentar contraminuta ao presente recurso, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender necessárias.

Estando nos autos a resposta ou superado o prazo para tal, vista ao Ministério Público.

Publique-se e Intimem-se.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

...”

Em suas razões (id. 2501560 – págs. 1/7), a agravante, após resumir os fatos, sustenta, em síntese, que os fundamentos da decisão guerreada não merecem prosperar, uma vez que contraria o ordenamento jurídico vigente, merecendo reforma, haja vista o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo.

Destaca a agravante que o provimento recursal do feito é altamente provável em razão do dano grave e de difícil reparação, pois, foi devidamente comprovado através dos argumentos trazidos no Agravo de Instrumento, que a agravante já realizou as obras e adaptações necessárias e pertinentes no Terminal Rodoviário de Santarém/PA, não existindo prova incontestável e imparcial de que ainda há adaptações/obras necessárias de grande monta a serem feitas no referido terminal, bem como que a celebração do TAC entre a agravante e o agravado dizia respeito a resquícios pontuais de pequenas adaptações que precisavam ser feitas na obra mencionada.

Argumenta que inexiste qualquer prova ou indício de que sejam necessários para a implementação da obra os valores apontados pelo embargado.

Reitera que estão presentes todos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendo no recurso interposto.

Ao final, requereu que seja reformada a decisão monocrática em questão, a fim de ser concedido o deferimento do pedido de efeito suspensivo requerido.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, por meio do 11ª Promotora de Justiça de Santarém/Pa, tendo refutado as razões do Agravo e pugnado ao final pela improcedência do recurso (Id. 2589544 – Págs. 1/10).

O Ministério Público com assento neste grau apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 2726547 – Págs. 1/8), por meio de seu 4º Procurador de Justiça Cível, destacando que não está configurado nos autos os requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela recursal, uma vez que, até o presente momento, não há prova suficiente que evidencie a implementação total de reformas e manutenção necessárias ao terminal de Santarém, haja vista que existe apenas a demonstração de fotos que indicam algumas reformas, porém tais fotos não são suficientes para comprovar as devidas reformas e manutenções recomendadas pelo parecer técnico realizado.

Aduz que a decisão monocrática deste relator está absolutamente adequada ao caso, se mostrando intocável, devendo ser mantida na sua integralidade, por seus próprios fundamentos.

Pugnou, ao final, para que fosse negado provimento ao presente Recurso de Agravo Interno.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo comentado/ Luiz Guilherme Marioni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 2 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de Agravo Interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência da agravante é contra os fundamentos utilizados para a negativa do efeito suspensivo, aproveitando a oportunidade para lançar argumentos do mérito do recurso e da demanda, requerendo ao final a concessão do efeito pretendido.

Contudo, em que pese às argumentações jurídicas da agravante, necessário frisar que o julgador não está adstrito aos fundamentos legais ventilados pelas partes na sustentação dos seus argumentos, pelo contrário, a obrigação, dentro da órbita processual constitucional, é proferir decisões com fundamentos, mesmo que venham a colidir com as pretensões expostas pelas partes.

Os arts. 93, IX, da CF/88 c/c 11, “caput”, do CPC, prelecionam, em suma, que todas as decisões judiciais ou administrativas devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No caso concreto, o fundamento foi exposto, tendo em vista a interpretação analógica do art. 1.012, § 4ª, do CPC, donde se extraem os requisitos da “probabilidade de provimento do recurso” e a “fumaça do bom direito”, os quais não divisei configurados, dado a matéria estar bastante controvertida, fato que reclama a necessidade da instauração do contraditório.

Por outro lado, quanto as demais teses ventiladas concernentes à relevância da fundamentação e de risco de dano de difícil reparação, ressalto que o trâmite do Agravo de Instrumento ainda está no seu começo e, conforme afirmei alhures, há necessidade da instauração do contraditório, para que, mais adiante, haja possibilidade de análise do objeto da demanda.

A decisão agravada é apenas do pedido de efeito suspensivo, pautada em cognição superficial e preliminar, não importando em exame, por ora, do mérito.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

Cumpra-se o trecho dispositivo da decisão monocrática (id. 2420946 – pág. 3), consistente na remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 28 de setembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/10/2020